Tribunal: TJDFT
Processo: 0702931-89.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0702931-89.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): SIMÃO PEDRO SILVA SANTOS Agravado (s): MARLUCE BATISTA DA SILVA E OUTRAS Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ======= DESPACHO======= O presente agravo busca modificar a decisão proferida em sede de ação de procedimento comum cível de arbitramento de aluguel com cobrança, na forma da petição inicial (ID 66954784, págs. 3-6), processo no 0706639-69.2024.8.07.0005, que, considerando a ocupação exclusiva do imóvel referido pelo réu, ora agravante, determinou a suspensão do feito na origem até julgamento do inventário (0709029-77/22), nos moldes do art. 313, V, “a”, parágrafo 4o, do CPC. Como se sabe, cabe ao Relator, ao receber o recurso, proceder ao juízo de admissibilidade, aferindo a presença tanto dos pressupostos intrínsecos quanto extrínsecos. Nesse sentido, dentre os pressupostos extrínsecos, sobreleva a análise da exigência do preparo, consoante dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil (CPC), cuja redação é no seguinte sentido: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Da análise dos fatos e documentos trazidos com a petição inicial, verifico que o ora agravante não atendeu ao previsto no art. 1007, “caput”, do CPC no ato da interposição do recurso. (1) Descumprido o disposto no art. 1007, “caput”, do CPC, tem como ônus processual “ope legis” atentar e cumprir o que dispõe o §4o desse mesmo art. 1007, CPC. Assim, porquanto é ônus do recorrente instruir adequadamente seu recurso, atenda o ora agravante ao art. 1007 §4o, do CPC, sob pena de deserção. A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. À vista do relatado, pretende o agravante impugnar ato judicial que “prima facie” não consta na relação do art. 1015, CPC, e não se extrai urgência necessária a autorizar a revisão imediata de tal matéria por esta instância julgadora (urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação ou contrarrazões de apelação). (2) Além disso, à luz do rol taxativo do art. 1015, CPC, esclareça o agravante a utilidade da via escolhida, uma vez que impugna decisão proferida sobre a suspensão do processo, requerendo o que entender de direito. Prazo: 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília-DF, 06 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator